Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), DARLE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 020.499.221-40 (AGRAVANTE), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (AGRAVADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL MÉDICA. DEPÓSITO INTEMPESTIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL E DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de decretação de preclusão da prova pericial médica, reconhecendo a validade do depósito dos honorários periciais realizado pela parte requerida, ainda que fora do prazo inicialmente assinalado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito intempestivo dos honorários periciais, posteriormente realizado e aceito pelo Juízo de origem, enseja a preclusão da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão não opera de forma automática, exigindo comportamento inequívoco de desinteresse ou inércia relevante da parte, o que não se configura quando há pedido de dilação de prazo seguido de efetivo pagamento dos honorários periciais.

O art. 95 do Código de Processo Civil impõe o dever de antecipação dos honorários pela parte que requereu a prova, mas não prevê, de modo expresso, a perda automática da prova em caso de atraso sanável.

O magistrado, no exercício do poder de direção do processo, pode avaliar as circunstâncias do caso concreto e a utilidade da prova, sobretudo quando se trata de prova pericial médica indispensável à adequada solução da controvérsia.

A exclusão da prova pericial por formalismo excessivo afronta os princípios da cooperação processual, da primazia da decisão de mérito e da busca da verdade material.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte adversa afasta a aplicação de sanções processuais, em consonância com o art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito intempestivo dos honorários periciais, quando efetivamente realizado e aceito pelo Juízo, não acarreta, por si só, a preclusão da prova, ausente inércia relevante ou prejuízo concreto à parte contrária.

A prova pericial médica, em demandas que envolvem questões de saúde, deve ser preservada sempre que necessária à formação do convencimento judicial, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO DE INS
TRUMENTO
No
1000971-77.2026.8.11.0000

DARLE DE SOUZA OLIVEIRA X UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARLE DE SOUZA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação de
obrigação de fazer
no 1022147-16.2020.8.11.0003, que indeferiu o pedido de decretação de preclusão da prova pericial, reconhecendo a validade do depósito dos honorários periciais realizado pela agravada UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ainda que intempestivamente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve preclusão temporal pelo não recolhimento dos honorários periciais no prazo determinado.

Alega que a agravada vinha dificultando a realização da prova pericial, que ela própria requereu, e que o pedido de dilação de prazo e o depósito intempestivo não têm o condão de reverter a inércia processual.

Argumenta ainda que a preclusão pelo não pagamento dos honorários não se confunde com indeferimento da prova pericial, e ressalta a urgência no andamento processual, considerando que a demanda envolve questão de saúde da agravante e tramita desde 2020.

Em contrarrazões, a agravada argumenta que não houve preclusão, pois o depósito foi efetivamente realizado em 17/10/2025, não havendo inércia processual relevante.

Defende que a prova pericial é imprescindível para o julgamento da causa, por envolver questões técnicas de saúde que extrapolam o conhecimento ordinário do julgador.

Sustenta que a exclusão da prova pericial por formalismo excessivo afrontaria os princípios da cooperação processual, da razoável duração do processo e da primazia da decisão de mérito. Afirma que não houve demonstração de prejuízo concreto decorrente da aceitação do depósito intempestivo e que a decisão agravada está em consonância com o sistema processual civil vigente, que repele nulidades e sanções sem demonstração de efetivo prejuízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se o depósito intempestivo dos honorários periciais, posteriormente realizado pela parte agravada, enseja a decretação da preclusão da prova técnica.

O recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem determinou a realização de prova pericial médica, fixando os honorários no valor de R$ 9.000,00, após acolher pedido de redução formulado pela requerida. Na sequência, a agravada requereu dilação de prazo para o recolhimento da verba pericial, alegando necessidade de trâmite administrativo interno, vindo a efetuar o depósito em 17/10/2025, antes mesmo da manifestação da parte autora que pleiteava a decretação da preclusão.

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada inércia processual apta a justificar a sanção extrema pretendida.

A preclusão, enquanto instituto de estabilização das fases processuais, não possui caráter automático, exigindo comportamento inequívoco de desinteresse ou incompatível com a intenção de exercer a faculdade processual, o que não se verifica no caso concreto. O simples atraso no recolhimento dos honorários, quando seguido de efetivo pagamento e aceito pelo Juízo, não autoriza, por si só, a perda da prova, sobretudo na ausência de prejuízo concreto à parte adversa.

O art. 95 do Código de Processo Civil impõe à parte responsável pela prova o dever de antecipar os honorários periciais, mas não comina, de forma expressa e automática, a preclusão da prova em caso de atraso sanável, cabendo ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, avaliar a utilidade da prova e as circunstâncias do caso concreto.

De relevo destacar, ainda, que a prova pericial médica, em demandas que envolvem tratamento de saúde, assume papel central na formação do convencimento judicial, por versar sobre matéria eminentemente técnica, que extrapola o conhecimento ordinário do julgador. A sua exclusão, por apego a formalismo excessivo, afrontaria os princípios da cooperação processual, da primazia da decisão de mérito e da busca da verdade material, que informam o sistema processual civil vigente.

Além disso, a agravante não demonstrou prejuízo efetivo decorrente do reconhecimento da validade do depósito intempestivo. O ordenamento jurídico processual repele a imposição de nulidades e sanções dissociadas da comprovação de
dano concreto, conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, diretriz que se aplica, com ainda maior razão, à pretendida preclusão da prova técnica.

Nesse cenário, a decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada, razoável e em consonância com os princípios que regem a atividade probatória, não se verificando ilegalidade, abuso ou teratologia que justifique a intervenção deste Tribunal.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026